Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747325-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0712099-49.2024.8.07.0001, promovida por BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214988630 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução. No agravo de instrumento interposto, a agravante aponta que firmou contrato de honorários advocatícios com o agravado, para sua defesa em ação de execução proposta pelo Banco Santander (Processo no 0703746-65.2021.8.07.0020). Relata que, no processo de origem, o agravado pleiteia o recebimento de valor ajustado no acordo. Sustenta, em síntese, que quitou a obrigação principal do contrato de honorários, sendo o crédito executado inexigível, por se tratar de honorários decorrentes de cláusula acessória, que somente teria validade caso o acordo firmado com o Banco exequente tivesse resolvido a execução, o que não ocorreu. Aduz que o exequente deixou de representá-la após firmado o acordo com o Banco e que este acordo não mais vigora, em razão de sua inadimplência, tendo sido retomada a execução. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de determinar o recebimento e processamento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça para que não seja compelida ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, ou, em caso de negativa, o parcelamento das custas, emolumentos, despesas e honorários. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal. Todavia pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em caráter subsidiário. Os elementos de prova coligidos pela agravante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade laborativa que exerce e traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da declaração de pobreza, dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das declarações de imposto de renda, de extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 às 19:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora